Tribunal: TJMT
Processo: 1018505-10.2021.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018505-10.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RAPHAELLA ARANTES ARIMURA - CPF: 357.205.748-59 (ADVOGADO), PAMELA CRISTINA VIEIRA BERTOLIN - CPF: 030.454.941-02 (AGRAVANTE), UNIMED VALE DO JAURU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 70.523.899/0001-02 (AGRAVADO), SILVONEY BATISTA ANZOLIN - CPF: 693.587.611-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA PELO JUIZ SINGULAR – PRETENDIDA COBERTURA DE CIRURGIA REPARADORA PÓS BARIÁTRICA – URGÊNCIA NÃO VERIFICADA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO
.

O deferimento da tutela provisória de urgência pressupõe a demonstração da probabilidade do direito bem como da comprovação do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso, embora o relatório médico sinalize a probabilidade de direito, não comprova que a eventual demora na realização da cirurgia plástica reparadora poderá causar dano irreversível à paciente. Assim, não demonstrado o perigo de dano, imperiosa a manutenção da decisão hostilizada que indeferiu a tutela de urgência.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
1018505-10.2021.8.11.0000

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
PÂMELA CRISTINA VIEIRA BERTOLIN
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência
n.° 1001671-43.2020.8.11.0039 movida em desfavor de
UNIMED VALE DO JAURU COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
indeferiu o pedido liminar formulado pela Agravante para que a Agravada autorize/custeie procedimentos cirúrgicos destinados à reparação de cirurgia bariátrica.

Inconformada, a Recorrente alega que o Juiz
a quo
incorreu em erro ao indeferir o pedido liminar formulado na exordial. Afirma que os requisitos autorizadores da medida liminar estão preenchidos.

Assevera que o procedimento cirúrgico reparador é imprescindível para a continuidade do tratamento médico e combater a patologia denominada obesidade mórbida.

Ressalta que foi submetida à cirurgia bariátrica no ano de 2018, o que rendeu grande satisfação, pois perdeu mais de 57 quilos; porém, com o resultado da cirurgia, ficou com grande quantidade de pele, o que lhe acarreta desconforto, constrangimento e transtornos de natureza psicológica.

Sustenta que
“o excesso de pele na Agravante está causando deformidade corporal, transpiração epiletial, dermatites de repetição, dificuldade em higienização, mal cheiro, prejudicialidade a postura, dor lombar”.

Aduz, por fim, que a cirurgia reparadora pretendida não ode ser classificada como meramente estética, com a finalidade de massagear seu ego; são procedimentos que trarão melhora significativa na qualidade de vida da Recorrente, que atualmente vive em estado de sofrimento psicológico.

Com tais argumentos, pugna pela concessão do efeito ativo para que seja autorizado o procedimento cirúrgico do qual necessita. No mérito, pede o provimento do recurso com a reforma da decisão objurgada.

O pedido
liminar foi indeferido (ID. 105674955).

Contrarrazões no ID. 108907984.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
Pâmela Cristina Vieira Bertolin
ajuizou Ação de Obrigação de Fazer em face da
Unimed Vale do Jauru – Cooperativa de Trabalho Médico
objetivando o custeio de cirurgia reparadora pós bariátrica.

Denota-se da peça de ingresso que a Agravante é beneficiária do plano de saúde registrado da ANS n.º 0271 7000001324008, cuja inclusão se deu em 20/10/2016 (ID. 46061670 – autos principais).

Na inicial, a Agravante narrou que foi diagnosticada com obesidade mórbida e comorbidades associadas ao seu sobrepeso. Diante disso, em 2018, quando pesava 132 kg (cento e trinta dois quilogramas), foi submetida a uma cirurgia de gastroplastia redutoda (bariátrica).

Sustentou que, após 03 (três) anos da realização da cirurgia, perdeu 57 kg (cinquenta e sete quilogramas). À vista disso, o profissional que a acompanha indicou a cirurgia reparadora pós bariátrica.

De acordo com o relatório médico, a Agravante apresenta transpiração do tecido epitelial e dermatites de repetição devido ao excesso de pele das dobras, com dificuldade de higienização e mau cheiro (ID. 46061682).

O médico relata, também, que
“Além disso, evoluiu com afastamento dos músculos retos do abdome levando a um enfraquecimento da parede abdominal, prejudicando a postura e lhe causam dor lombar devido ás diástases dos músculos retos do abdome. Em vista do exame físico realizado e seguindo o princípio da integralidade do tratamento médico, ou seja, deve ser realizado do início ao fim, a paciente apresenta indicação formal de cirurgias reparadoras de dermolipectomia abdominal para correção de abdome avental com reconstrução da parede abdominal, dermolipectomia de braços bilateralmente, dermolipectomia de coxas bilateralmente, reconstrução de mamas com próteses bilateralmente, dermolipectomia de dorso com lifting de glúteos para tratamento do excesso de pele e dobras que lhe causam as alterações descritas acima com comprometimento funcional e social além do transtorno dismórfico corporal”.

A Agravante asseverou que enviou
e-mail
à Agravada solicitando a liberação dos procedimentos indicados pelo médico; no entanto, os pedidos foram negados pela Agravada, ao argumento de que tais procedimentos não estão no rol da ANS (ID. 46061689 – ação principal).

Diante disso, requereu a concessão da tutela de urgência a fim de que a Ré/Agravada fosse compelida a autorizar e custear os procedimentos solicitados pelo médico cirurgião. O pedido foi indeferido nos termos seguintes:

(...)

No caso em análise não restou demonstrada a verossimilhança das alegações, uma vez que, não restou evidenciado nos autos que se tratam de procedimentos de urgência. Ademais, no e-mail respondido pela requerida consta a seguinte afirmação:

"Ressaltamos, por fim, que o presente e-mail tem apenas caráter explicativo e orientativo, pois toda e qualquer solicitação de procedimento e/ou serviço de cobertura assistencial deve ser, obrigatoriamente, encaminhado à Operadora de Planos de Saúde por profissional de saúde devidamente habilitado, isso, pois, via Sistema de Atendimento Web, para que seja tramitado e analisado pela Unimed Vale do Jauru."

Assim,
não tendo a parte autora esgotado os meios administrativos para obter a autorização dos procedimentos, não resta demonstrado a verossimilhança das alegações
, de modo que a medida a ser imposta é o indeferimento do pedido liminar. Isto posto, Indefiro o pleito liminar.

A decisão ensejou a interposição do vertente recurso.

Convém ressaltar que este recurso se restringe à análise do acerto, ou desacerto, da decisão invectivada no que tange à presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência.

E, como é cediço, o art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e, também, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, deve ser deferido o pedido da parte postulante.

Conforme relatado, em razão do excesso de pele e demais intercorrências devido à perda de peso da Agravante, foi-lhe indicada a cirurgia reparadora pós bariátrica.

Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, havendo indicação médica para cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional em paciente pós-cirurgia bariátrica, não cabe à operadora negar a cobertura sob o argumento de que o tratamento não seria adequado, ou que não teria previsão contratual, visto que o procedimento é fundamental à recuperação integral da saúde do usuário outrora acometido de obesidade mórbida, inclusive com a diminuição de outras complicações e comorbidades, não se configurando simples procedimento estético ou rejuvenescedor.

A despeito disso, após análise perfunctória da questão posta
sub judice
, verifico que a Agravante não comprovou a urgência do procedimento cirúrgico pleiteado.

Neste momento processual, em que pese a situação psicológica da Recorrente noticiado no laudo psicológico (ID. 46061683), não se vislumbra a comprovação cabal da necessidade imediata da realização de intervenção cirúrgica, mormente considerando que o relatório médico contido no feito originário informa que a agravante se submeteu à cirurgia bariátrica há 03 (três) anos, razão pela qual não vislumbro razões para autorizar, de plano, o procedimento pleiteado.

Ademais, embora o relatório médico sinalize a probabilidade de direito, não comprova que a eventual demora na realização da cirurgia plástica reparadora poderá causar dano irreversível à paciente.

De toda sorte, se durante a instrução processual houver provas claras quanto à necessidade da realização da cirurgia, o juiz, munido de maiores provas, poderá conceder o integral tratamento solicitado.

Diante desse cenário, não verifico, ao menos em princípio, a necessidade de concessão da tutela provisória antecipada à parte Agravante, eis que, inobstante os argumentos recursais, entendo ser necessária dilação probatória para o deslinde da controvérsia, a qual deverá ocorrer nos autos de origem.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – CIRUGIA REPARADORA – PÓS-BARIÁTRICA – TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. O âmbito de cognição de agravo de instrumento é restrito ao objeto da decisão agravada, não podendo, sob pena de inegável supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, ser submetidas a esta Corte outras questões inéditas nos autos, que devem primeiramente ser examinadas pelo juízo
a quo.
Estando ausentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, impõe-se a manutenção da decisão agravada indeferitória da medida liminar (TJ-DF – AI: 07008394620218070000, Relator: Ana Cantarino, Data de Julgamento: 04/08/2021, 5.ª Turma Cível, Data de Publicação: 17/08/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS – CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA – URGÊNCIA NÃO VERIFICADA – REGULAR DESLINDE PROCESSUAL. Trata-se de agravo de instrumento contra
decisum
que indeferiu o pedido de tutela de urgência, o qual objetivava determinação para que a ré autorizasse a realização de cirurgia reparadora decorrente de intervenção bariátrica. A concessão de tutela de urgência, estabelecida no art. 300 do CPC, está condicionada à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pela parte e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Embora os relatórios indiquem a necessidade do procedimento em virtude da elevada perda ponderal, não atestam a premência da cirurgia, sequer a existência de risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para a paciente que justifiquem a técnica antecipatória. Não se fazendo presentes os requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência, deve ser mantida a decisão que a indeferiu (TJ-DF – AI: 07218429120218070000, Relator: Sandoval Oliveira, Data de Julgamento: 15/09/2021, 2.ª Turma Cível, Data de Publicação: 28/09/2021).

Feitas essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, por conseguinte, mantenho incólume a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021